Tribunal: TJDFT
Processo: 0757486-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. VENDER E TRAZER CONSIGO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. ACERVO FRÁGIL. DIVERGÊNCIAS NAS NARRATIVA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NÃO CORROBORADO EM JUÍZO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se o arcabouço probatório dos autos é sólido e suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No sistema processual penal brasileiro vige o princípio indubioproreo, segundo o qual a dúvida, mesmo mínima, há de ser utilizada em favor do acusado, pois, ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
4. Não comprovada de forma segura a prática do tráfico de drogas, sobretudo diante de contradições relevantes entre os depoimentos dos agentes públicos, ausência de confirmação judicial das declarações prestadas por supostos usuários e inexistência de apreensão de substância entorpecente com o réu, impõe-se a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a fragilidade do conjunto probatório.
IV. DISPOSITIVO:
5. Apelo conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, art. 40, inciso III; CPP, art. 386, VII.